Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-07.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020104-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERT RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 016.396.901-90 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A simples ausência dos requisitos internos estabelecidos pelo fornecedor para abertura de conta em sua instituição bancária torna viável a recusa na abertura de conta, pois caracteriza mero exercício regular de direito.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004772018 RS, Relator: Alexandre Tregnago Panichi, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014).

As instituições financeiras tem a faculdade de disponibilizar os seus serviços e produtos no mercado, mediante preenchimentos de condições e critérios próprios e não configura ilegalidade a negativa de abertura de
conta corrente que é uma faculdade do banco e não uma obrigação
, fato que não configura falha na prestação do serviço e nem gera direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020104-07.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hebert Rafael Dos Santos

Recorrido(s):

Neon Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

O Autor alega que no dia seguinte ao cadastro dos dados para abertura de conta junto à reclamada, deparou com o bloqueio do seu login e conta, não conseguindo acesso. Assevera que diante da ausência de justificativa para tal, faz jus a indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Reclamada, o próprio Banco Central do Brasil (Autarquia responsável pela fiscalização das instituições financeiras) faculta as instituições financeiras a abrir ou não conta corrente ao cidadão, dando liberdade para elaboração de critérios para abertura ou não. Enfatiza que não existe nenhuma lei que o proíba de negar a abrir conta corrente. Frisa que usando dos critérios e da liberdade concedida pelo Banco Central do Brasil, negou a abertura de conta corrente para o recorrente.

Destaca que conforme jurisprudência pátria dominante, a negativa de abertura de conta corrente não gera dano moral.

Neste caso, em que pese a parte Autora alegar que o Reclamado se recusou a abrir uma conta para o recebimento de seus vencimentos, sequer há demonstrativo de bloqueio de valores, não tendo sequer utilização da conta, para demonstrar eventual prejuízo, sem êxito, ônus que se não desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre a possibilidade negativa de abertura de conta corrente, trata-se de uma faculdade das instituições financeiras e não de uma obrigação, fato que não constitui ato ilícito, por se tratar um exercício regular de um direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA EMPRESA. FACULDADE DO FORNECEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.

Inexiste qualquer ilegalidade na recusa da requerida em promover a abertura de conta corrente, à medida que tal ato se caracteriza como uma faculdade da instituição bancária. A simples ausência dos requisitos internos estabelecidos pelo fornecedor para abertura de conta em sua instituição bancária torna viável a recusa na abertura de conta, pois caracteriza mero exercício regular de direito.

Inexistindo ato ilícito na conduta da ré, não há falar em indenização por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004772018 RS, Relator: Alexandre Tregnago Panichi, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECUSA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DÉBITO EM OUTRO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA.

1. O banco apelado agiu dentro dos ditames legais, ao ter negado a abertura de conta corrente em razão de uma dívida num valor considerável, ademais, esta recusa pelo banco apelado não teve maiores repercussões, na medida em que os dados consultados não foram veiculados e terceiros, nem ocasionaram exposição do ora apelante a qualquer situação constrangedora ou vexatória.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM 02270392220088040001 AM 0227039-22.2008.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 11/12/2016, Primeira Câmara Cível).

RESPONSABILIDADE CIVIL – NOME DO AUTOR QUE CONSTA NO CADASTRO INTERNO DO REQUERIDO – COBRANÇA DO DÉBITO PRESCRITA - RECUSA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIA JUNTO AO BANCO HSBC, INCORPORADO PELO APELADO – BANCO QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A FIRMAR NEGÓCIO JURÍDICO, COM QUEM QUER QUE SEJA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - APL: 10002115520188260368 SP 1000211-55.2018.8.26.0368, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 08/11/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA PESSOA FÍSICA - FACULDADE DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO INTERNA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, compreendido como a faculdade de disponibilizar seus produtos no mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios.

Verificando-se que o consumidor possui restrição interna, a recusa de abertura de conta corrente configura exercício regular do direito do banco.

Na hipótese, se o interessado não preenche os requisitos objetivos estabelecidos pelo banco, inexiste qualquer ilegalidade na recusa em promover a abertura de conta corrente, porquanto tal ato é faculdade, não obrigação.

Como a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, consoante inteligência do artigo 927 do Código Civil, e partindo da premissa de que a instituição bancária Apelada não cometeu ato ofensivo à honra do Apelante, não há razão para sua condenação em danos morais.

(TJ-MT - APL: 00010308120118110041 93074/2013, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2014).

A respeito eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA À ABERTURA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

A concessão de crédito pelo réu à autora, ainda que norteada pelas regras da Lei nº 8.078/90, não diverge da formação dos demais negócios jurídicos, devendo-se observância à vontade das partes, em atenção ao princípio da liberdade de contratar.

Não bastasse isso, a simples recusa do réu em abrir conta corrente à autora, ainda que desmotivada, mas sem que ela tenha sido exposta a situação vexatória ou desrespeitosa, não é suficiente a causar-lhe dano moral.

APLICAÇÃO DE MULTA EM FASE DE CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. Aplicar multa cominatória no caso do não cumprimento da obrigação levaria a autora a enriquecer de forma ilícita, o que não é permitido.

Ademais, o réu não seria obrigado a abrir a conta corrente caso não houvesse uma determinação judicial para tal ato.

...

(STJ - AREsp: 1111143 SP 2017/0128187-5, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Publicação: DJ 01/09/2017).

Deste modo entendo que a simples recusa por parte da instituição financeira em abrir a conta corrente para a parte Autora, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, por constituir em um exercício regular de direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
mantendo a sentença de improcedência inalterada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023